Tribunal: TJDFT
Processo: 0711008-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711008-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES FILHO AGRAVADO: EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO SOARES FILHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de EDSON LUIZ GONÇALVES MONTEIRO, processo n. 0701171-55.2023.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de penhora sobre salário do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 187443815 dos autos de origem): “O executado EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO figurou na qualidade de fiador do contrato de locação, de modo que é responsável solidário pelo pagamento da divida. Portanto, nada a prover quanto aos termos da petição de ID 181172543, eis que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação deste, bem como do devedor principal, como o fez nos autos. Lado outro, a parte exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Afirma que as diligências convencionais realizadas, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram infrutíferas. Defende a possibilidade de penhora sobre o percentual de 30% do salário do devedor. Cita precedente do col. STJ em abono a sua tese (EREsp no 1874222/DF). Diz que o recorrente recebe rendimentos acima de R$ 24.000,00, chegando a R$ 33.000,00, de modo que a penhora não compromete a sua subsistência. Ao final requer, liminarmente, o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “para reformar a r. decisão agravada de ID 187443815, e DEFERIR o pedido formulado no Petitório de ID 187414261, de penhora de 30% (trinta) por cento sobre a remuneração do devedor, oficiando seu órgão empregador Superior Tribunal de Justiça (STJ), localizado no SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - CEP: 70095-900 - Brasília - DF, para proceder com os descontos mensais, até a satisfação do débito de R$ 35.319,51 (trinta e cinco mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) planilha ID 187414267, e ao final confirmado à liminar recursal pleiteada.” Preparo devidamente recolhido (ID 57111413). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cerne da controvérsia recursal é a possibilidade, ou não, de autorizar a penhora de 30% do salário do devedor para o pagamento da dívida, objeto da execução na origem. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, assim como não se vislumbra iminente a prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator